Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-97.2024.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800483-97.2024.8.14.0031

APELANTE: DARIEL DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA que, desclassificando a imputação de tentativa de homicídio qualificado, condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, caput, do CP) e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), em concurso material, em razão de fatos ocorridos em 02/03/2024, consistentes em disparo de arma de fogo contra a vítima e subsequente subtração de sua motocicleta para assegurar a fuga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos; (ii) estabelecer se o laudo de exame de corpo de delito é nulo ou imprestável por inobservância do art. 159 do CPP; (iii) determinar se é aplicável o princípio da consunção para absorção do crime de lesão corporal pelo delito de roubo; (iv) definir se é cabível o reconhecimento de concurso formal em substituição ao concurso material; e (v) verificar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por laudo de exame de lesão corporal, registros fotográficos e demais elementos informativos, que evidenciam ofensa à integridade física da vítima causada por arma de fogo.

A autoria decorre de forma segura e harmônica dos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua companheira, corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.

A palavra da vítima possui especial relevo probatório em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, quando coerente e corroborada por outros meios de prova.

Eventual alegação de irregularidade formal no laudo pericial não afasta a comprovação da materialidade, diante da inexistência de hierarquia entre os meios de prova e da possibilidade de demonstração por outros elementos idôneos.

O princípio da consunção não se aplica quando as condutas revelam desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos, como integridade física e patrimônio.

O disparo de arma de fogo configura conduta autônoma em relação ao roubo, não se caracterizando como mero meio necessário para a subtração patrimonial.

O concurso material é corretamente reconhecido quando as infrações penais decorrem de ações independentes, afastando-se a incidência do concurso formal.

A dosimetria da pena observa os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea, proporcionalidade na exasperação da pena-base e correta aplicação das causas de aumento e do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais praticados com violência.

A irregularidade formal do laudo pericial não invalida a comprovação da materialidade quando esta se encontra demonstrada por outros meios probatórios idôneos.

Não se aplica o princípio da consunção quando lesão corporal e roubo decorrem de condutas autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos.

Configura-se concurso material quando os crimes resultam de ações independentes, ainda que praticadas no mesmo contexto fático.

A dosimetria da pena deve ser mantida quando fixada de forma fundamentada, proporcional e em conformidade com os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput; 157, §2º-A, I; 59; 69; 33, §§2º e 3º. CPP, arts. 155; 158; 159; 386, II e VII; 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.435.147/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800322-58.2024.8.14.0073, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Dariel da Silva Carvalho
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra
sentença condenatória
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800483-97.2024.8.14.0031, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II
, e
art. 157, §2º-A, I
, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em
02/03/2024
, na zona rural do Município de Moju/PA, ocasião em que, segundo a acusação, o réu teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima
Everton de Brito Paes
, com animus necandi, e, em seguida, subtraído a motocicleta da vítima para assegurar a fuga.

Regularmente instruído o feito, com colheita de prova oral e produção de prova pericial, o Juízo a quo, em sentença datada de
07/11/2024
,
desclassificou
a imputação de tentativa de homicídio qualificado para o crime de
lesão corporal
(art. 129, caput, do CP), nos termos do art. 419 do CPP, e
condenou
o réu, em
concurso material
(art. 69 do CP), pelos crimes de
lesão corporal
e
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
, fixando-lhe a pena definitiva de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, acrescida de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além de negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso.

Em suas
razões recursais
(ID constante nos autos), a Defesa sustenta, em síntese, a
insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, invocando o princípio constitucional da
presunção de inocência
e o corolário do
in dubio pro reo
, pugnando pela
absolvição
do apelante, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, a
imprestabilidade do laudo de exame de corpo de delito
, por suposta inobservância ao art. 159 do CPP, defendendo que, tratando-se de crime que deixa vestígios, seria indispensável prova técnica válida para a comprovação da materialidade.

Subsidiariamente, requer a
aplicação do princípio da consunção
, para que o crime de lesão corporal seja absorvido pelo delito de roubo majorado, por entender que a agressão física teria sido mero meio de execução do crime patrimonial. Postula, ainda, a
revisão da dosimetria da pena
, com o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como a
reclassificação do concurso material para concurso formal
, com a consequente redução da reprimenda. Ao final, pugna pela fixação da pena no
mínimo legal
, caso mantida a condenação.

Em
contrarrazões
(ID constante nos autos), o
Ministério Público do Estado do Pará
requer o
desprovimento do recurso
, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação. Assevera que a autoria e a materialidade restaram amplamente demonstradas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua companheira, corroborados por outros elementos informativos constantes dos autos. Defende a validade da prova produzida, ressaltando a inexistência de hierarquia entre os meios probatórios e a possibilidade de comprovação da materialidade por outros elementos quando existentes nos autos.

No mérito, refuta a aplicação do princípio da consunção, ao argumento de que os delitos de lesão corporal e roubo configuram
condutas autônomas
, com desígnios distintos, não havendo falar em absorção. Sustenta, ainda, a correção da dosimetria fixada pelo Juízo sentenciante, bem como a adequação do reconhecimento do
concurso material
, por se tratar de infrações penais independentes, praticadas mediante ações distintas.

A
Procuradoria de Justiça
, no exercício da função de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, alinhando-se às razões expendidas nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À revisão, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
DARIEL DA SILVA CARVALHO
contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no
art. 129, caput, do Código Penal
(lesão corporal) e
art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), em
concurso material
(art. 69 do CP), fixando-lhe a pena definitiva de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, em
regime inicial fechado
, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

A insurgência defensiva devolve a esta instância, em síntese, as seguintes matérias: (i) insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade, com pedido de absolvição; (ii) nulidade/imprestabilidade do laudo de exame de corpo de delito;
(iii) aplicação do princípio da consunção, para absorção do crime de lesão corporal pelo delito de roubo; (iv) revisão da dosimetria da pena, com afastamento de circunstâncias judiciais negativas e redimensionamento da reprimenda; (v) reconhecimento de concurso formal em detrimento do concurso material.

Passo ao exame.

1. Da alegada insuficiência probatória – autoria e materialidade

Não assiste razão à Defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelo
auto de exame de lesão corporal
realizado na vítima
Everton de Brito Paes
, o qual atestou, de forma inequívoca, ofensa à integridade corporal produzida por
arma de fogo
, com
perigo de morte
e
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias
, bem como pelos registros fotográficos e demais elementos informativos constantes dos autos.

A
autoria
, por sua vez, emerge segura e harmônica do conjunto probatório, notadamente dos
depoimentos firmes, coerentes e convergentes da vítima e de sua companheira
, os quais reconheceram o apelante como o autor do disparo e da subsequente subtração da motocicleta, descrevendo minuciosamente a dinâmica dos fatos, sem contradições relevantes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que,
em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça
, a palavra da vítima, quando
coerente, firme e corroborada por outros elementos de prova
, possui especial relevo probatório, apto a embasar decreto condenatório.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 386, VII, DO CPP E 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA FRAÇÃO ELEITA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial apresentado pelo recorrente, que alega violação aos arts. 386, VII, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, pretendendo a reforma da condenação com base na fragilidade do depoimento da vítima e revisão do quantum de pena estabelecido na dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação ao art. 386, VII, do CPP pode ser revista nesta instância, considerando a aplicação da Súmula 83 do STJ, que impede o recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte; e (ii) estabelecer se é possível a revisão do quantum da pena fixada na primeira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando o delito é praticado sem testemunhas presenciais. Assim, a análise dos elementos de convicção que fundamentaram a condenação está em consonância com o entendimento da Corte, incidindo a Súmula 83 do STJ.

4. Para modificar as conclusões da instância ordinária e revisar o conteúdo fático-probatório, necessário para avaliar a robustez do depoimento da vítima e justificar eventual absolvição, seria imprescindível a reanálise de provas, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.

5. No que tange à dosimetria, o STJ já firmou entendimento de que a exasperação da pena na primeira fase é uma atividade discricionária do julgador, limitada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A revisão dessa decisão só é possível em casos de manifesta ilegalidade, situação não configurada no caso concreto. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Não se verifica, portanto, qualquer dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2. Da alegada nulidade do laudo pericial

A Defesa sustenta a imprestabilidade do laudo de exame de corpo de delito, sob o argumento de inobservância do art. 159 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Embora o art. 158 do CPP disponha ser indispensável o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, é igualmente certo que
não há hierarquia entre os meios de prova
, vigendo, no processo penal brasileiro, o princípio do
livre convencimento motivado
(art. 155 do CPP).

Ainda que se admitisse eventual irregularidade formal no laudo pericial – o que não se reconhece –, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
admite que a materialidade possa ser comprovada por
outros elementos probatórios idôneos
, como prova testemunhal e documental, desde que robustos e harmônicos, como ocorre no caso concreto.

Assim, corretamente afastada a tese defensiva pelo Juízo sentenciante.

3. Do princípio da consunção

A Defesa pugna pela absorção do crime de lesão corporal pelo delito de roubo majorado, sob o argumento de que a agressão física teria sido mero meio para a prática do crime patrimonial.

A tese não prospera.

O
princípio da consunção
somente é aplicável quando uma infração penal constitui
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução
de outro crime mais grave, o que não se verifica na hipótese.

No caso, o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima
não se revelou mero instrumento para a subtração patrimonial
, mas sim conduta
autônoma
, dotada de desígnio próprio, tanto que o próprio Juízo de origem afastou o animus necandi, desclassificando a imputação para lesão corporal.

A posterior subtração da motocicleta ocorreu em
contexto fático subsequente
, com finalidade diversa – assegurar a fuga –, evidenciando a
autonomia dos bens jurídicos tutelados
(integridade física e patrimônio), o que inviabiliza a aplicação da consunção.

Precedentes do STJ são firmes no sentido de que
lesão corporal e roubo configuram crimes distintos quando não houver relação de dependência necessária entre as condutas
.

Neste sentido transcrevo julgado desta Corte:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §1º, C/C ART. 69 E ART. 129, §1º, INCISO I,
DO CP
–
ROUBO E LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROVIMENTO – reconhecida a autonomia dos desígnios, impossibilitando absorção do crime de lesão corporal pelo crime de roubo.
2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – PREJUDICADO – atenuante aplicada na sentença pelo juízo
a quo
. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800322-58.2024.8.14.0073 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

4. Do concurso material

Correta a incidência do
art. 69 do Código Penal
.

As condutas imputadas ao apelante consistiram em
ações independentes
, praticadas mediante
desígnios autônomos
, razão pela qual não há falar em concurso formal, que pressupõe uma única ação ou omissão a dar causa a dois ou mais crimes.

A sentença, nesse ponto, não merece reparo.

5. Da dosimetria da pena

No que se refere à dosimetria, verifica-se que o Juízo sentenciante procedeu a
criteriosa análise das circunstâncias judiciais
, fundamentando de maneira adequada a valoração negativa das vetoriais consideradas desfavoráveis, à luz do art. 59 do Código Penal, bem como reconhecendo, de forma motivada, as agravantes e causas de aumento incidentes.

A exasperação da pena-base mostra-se
proporcional e razoável
, sobretudo diante da
gravidade concreta dos fatos
, do emprego de
arma de fogo
, das consequências sofridas pela vítima e do histórico do agente. Não se constata qualquer ilegalidade ou excesso a justificar a intervenção desta instância revisora.

Do mesmo modo, correta a incidência da
majorante do emprego de arma de fogo
, na fração legal, bem como a fixação do
regime inicial fechado
, em observância ao art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, considerando o quantum da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026